Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. AUSENTES REQUISITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
2. Na hipótese, necessária a dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar se as mudanças supervenientes são aptas a justificar a majoração pretendida. 2.1. As circunstâncias iniciais do caso em análise demonstram que o valor atual dos alimentos permite que o autor aguarde o resultado da presente ação, sem que tenha comprometida sua subsistência, de maneira que eventual majoração deve se dar apenas após a produção de provas quanto à alteração no suporte fático da obrigação alimentar.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.